Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739561-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CHALES CALDAS NOVAS QUADRA 114 AGRAVADO: OSMAIR FIRMO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO CHALES CALDAS NOVAS QUADRA 114, contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial (0738923-16.2022.8.07.0001), em que contende com OSMAIR FIRMO DA COSTA. A decisão agravada reputou ineficaz a cláusula de eleição de foro constante do instrumento de confissão de dívida e, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC declinou da competência em favor da Comarca de Luziânia/GO (ID 140562937). “Cuida-se de execução de título extrajudicial (confissão de dívida referente a cotas de condomínio situado em Caldas Novas/GO) em que o executado é domiciliado no Jardim Ingá, Luziânia/GO, havendo, no contrato de adesão, cláusula de eleição do foro de Brasília/DF. Consoante se observa dos atos constitutivos da parte exequente, o condomínio se situa em Caldas Novas/GO, e a parte executada reside em Jardim Ingá, Luziânia/GO; contudo a demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja mediante a especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos condominiais referentes a condomínios edilícios situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do Distrito Federal têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio Código de Processo Civil vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo transcrito, que é o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: 'Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.' (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Posto isso, reputo ineficaz a cláusula de eleição de foro constante do instrumento de confissão de dívida e, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC, declino da competência em favor da Comarca de Luziânia/GO. Preclusa esta decisão ou em havendo renúncia ao prazo recursal, enviem-se os autos ao aludido Juízo. Publique-se.” No agravo interposto, o autor pede, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar que os autos de execução de título extrajudicial n. 0738923-16.2022.8.07.0001, permaneçam no Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento do recurso. No mérito, pede que seja conhecido e totalmente provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais. Alega que as partes celebraram o Termo de Acordo e Confissão de Dívidas decorrente de taxas condominiais inadimplidas, onde elegeram o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, para dirimir eventuais dúvidas ou omissões em relação ao contrato. Destaca que o artigo 781, inciso I, do CPC, dispõe que a execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Afirma que sendo as partes livres e capazes e o objeto da negociação tratar-se de direito disponível podem elas elegerem o foro que lhes convém, não havendo nenhuma ilegalidade ou abusividade na cláusula de eleição. Com efeito, tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, é possível a sua prorrogação, caso não seja arguida a incompetência como questão preliminar em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. Argumentam que, no presente caso, ao contrário do entendimento do magistrado de primeiro grau, não se trata de escolha aleatória do foro, mas de hipótese de eleição contratual do foro para dirimir controvérsias relacionadas às obrigações pactuadas, pelo que não declinar de sua competência em favor do foro do domicílio das partes litigantes. Ademais, importa dizer que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada quando implicar em dificuldades de acesso à justiça para a parte mais fraca, em relação consumerista. Afirma que, no caso dos autos não se trata de relação de consumo, além disso, a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF em nada dificulta a defesa do executado, até porque os processos judiciais são todos eletrônicos e até mesmos as audiências de conciliação estão sendo realizadas de forma virtual, permitindo ao executado e ao seu patrono o acesso remoto aos autos de qualquer. Assevera, portanto, em se tratando de hipótese de competência relativa, não é permitido ao magistrado dela declinar de ofício, nos termos da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 41529941.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de foro registrada em contrato de confissão de dívida de taxas de condomínio, do imóvel que se situa em Caldas Novas/GO, a decisão agravada determinou a imediata remessa dos autos para uma das Comarca de Luziânia/GO, considerando que o executado reside no Jardim Ingá/GO. O art. 781, I, do CPC estabelece que de título extrajudicial poderá ser proposta “no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Ademais, a ação fundada em cobrança de taxas condominiais, poderá ser proposta no foro eleito pelas partes, a teor do art. 63 do CPC, o qual dispõe que: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Na hipótese, a avença estabeleceu expressamente, na cláusula sétima, o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato, “com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja”. (ID 139692997). A validade formal da referida cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada pelo juízo eleito a requerimento da parte requerida, nos termos da Súmula no 33 do STJ, e na hipótese de comprovada abusividade (art. 63, §§3o e 4o, do CPC), o que não se verifica no caso concreto. Isso porque a demanda de origem está centrada no inadimplemento de taxas condominiais, não sendo relação de consumo, de modo que inexiste hipossuficiência do agravado, porquanto firmaram contrato paritário, tampouco indícios de abusividade na escolha do foro de Brasília em detrimento do foro de localização do imóvel ou de qualquer outro. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. VALIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. 1. A competência territorial, por se tratar de competência relativa, pode ser modificada pelas partes, nos exatos termos do art. 63 do NCPC. Assim, é válida a cláusula contratual da Convenção Condominial que estabelece o foro de eleição. 2. Evidencia-se que o valor do débito cobrado é superior ao pagamento realizado pela Apelante, portanto deve o pagamento parcial do débito no curso dos autos ser decotado do montante principal, o que não gera qualquer prejuízo à parte devedora. 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (00045568020178070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 14/8/2018.) Ou seja, considerando que a legislação de regência admite a eleição de foro em contrato de locação, inexistindo abusividade ou hipossuficiência, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, evidenciada a probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que os autos da execução de título extrajudicial permaneçam no Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator